Tribunal: TJDFT
Processo: 0744141-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0744141-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVO LUIZ ARGENTA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência (ID 58019705) que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, que todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso foram devidamente preenchidos, bem como que as violações a dispositivos legais perpetradas pelo aresto impugnado restaram exaustivamente comprovadas nas razões do apelo, inexistindo fundamento que ampare a inadmissibilidade do especial. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 59427721. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública (REsp 1.370.899/SP - Tema 685). A ementa do paradigma é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe de 14/10/2014). No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 55713400): (...) Para tanto, reiteram-se, em parte, as razões apresentadas na referida decisão, as quais se transcrevem em parte: (...) No que toca aos juros moratórios, esses são devidos desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543- C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e de outro, na inadmissão do apelo, consoante previsão do artigo 1.030, inciso V, do CPC. Logo, trata-se de decisão híbrida, situação que o vigente CPC autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa de seguimento do especial fundada no rito dos repetitivos, e do agravo, no intuito de questionar a inadmissão do recurso. Não obstante, o agravante interpõe agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação à tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/9/2022)” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 12/4/2024). Por fim, no que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Após, dê-se regular processamento ao agravo de ID 59084000, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014